Tribunal: CARF
Processo: 19985.722115/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722115/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
LUCILA LORENZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUEIS.
PAGAMENTO
DE
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não entrarão no computo dos rendimentos brutos dos aluguéis os valores
relativos as despesas pagas para a sua cobrança, aí incluídos o montante
despendido a título de comissões.
Cabe ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a realização dos efetivos
desembolsos das comissões, a fim de que sejam os montantes excluídos da
base de cálculo do imposto de renda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.416, de 10 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 19985.720055/2015-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722115/2014-54
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722115/2014-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUCILA LORENZON contra
acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal, que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de imposto de renda de pessoa física suplementar, diante da
verificação de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal, intimada a ora recorrente a
apresentar os seguintes documentos:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente: planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, planilha com discriminação das
parcelas de previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização
de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou
extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios.
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com
Taxa de Administração discriminada.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em
conjunto ou em condomínio.
-Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de
contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso
de contribuinte proprietário ou administrador da fonte pagadora: comprovantes
do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de
compensação e DCTF.
Esclarece, posteriormente, a fiscalização que, “embora a contribuinte tenha
contratado terceiro para administrar seus imóveis, conforme contrato apresentado, mediante
pagamento de comissão, não comprovou o efetivo pagamento das comissões do
administrador”.
Em sua peça impugnatória, alegou, em síntese, que
não houve nenhuma omissão de rendimentos de alugueres ou
royalties recebidos das pessoas jurídicas acima mencionadas, uma
vez que a impugnante contratou o advogado e corretor de imóveis
Marco Antonio Langer, CPF 201.744.979-20, para administrar os
seus imóveis e receber os respectivos alugueres, tendo estabelecido
comissão de 8% (oito por cento) para o recebimento do aluguel,
conforme comprovam a procuração e o contrato de prestação de
serviços (doc. Anexo) assim como as planilhas de prestação de
contas respectivas.
Ao apreciar os motivos de irresignação, entendeu a instância a quo que, embora
devidamente intimada, deixou de
apresentar ‘Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de
Recebimentos com Taxa de Administração discriminada, mas não apresentou
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722115/2014-54

os comprovantes. Além disso, poderia ter encaminhado comprovantes de
transferência bancária dos aluguéis recebidos mensalmente e prestação de
contas mensal, contendo a taxa de comissão cobrada. Ausentes tais
documentos, não há como se acatar a alegação da interessada. Portanto,
mantém-se a infração de omissão de rendimentos.
Intimada, apresentou recurso voluntário repisando ter logrado êxito na
comprovação de pagamento de comissão, colacionando ainda acórdãos prolatados neste eg.
Conselho no sentido de sua pretensão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Nos termos do art. 14 da Lei no 7.713/1989,
[n]ão integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda
de que trata a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de
aluguéis de imóveis:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
e
IV - as despesas de condomínio. (sublinhas deste voto)

Portanto, restando comprovado que a recorrente efetivamente incorreu
em dispêndios para a cobrança de alugueis de bens imóveis em relação
aos quais é usufrutuária, não haveria que se falar em omissão de
rendimentos.
Compulsando a documentação acostada aos autos, vislumbro a
discrepância de valores supostamente pagos a título de comissões a
Marco Antônio Langer. Tanto em sua declaração de ajuste anual, quanto
na planilha elaborada pela recorrente, informado o pagamento ao
administrador de imóveis. Ocorre que, para a fiscalização, há omissão de
rendimentos em montante inferior. Tampouco goza de força probante a
mera declaração feita pelo administrador de imóveis, cuja firma foi
reconhecida em cartório.
Não fora acostado aos autos, conforme requisitado desde a expedição do
Termo de início, “Contrato de Administração de Aluguel e
Comprovantes
de
ecebimentos
com
a a
de
Administração
discriminada.”
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.722115/2014-54

A despeito de a instância a quo ter pontuado que gozaria de força
probante “comprovantes de transfer ncia banc ria dos alugu is recebidos
mensalmente e prestação de contas mensal, contendo a ta a de comissão
cobrada”, furta a recorrente de apresenta-los.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia, nego provimento ao
recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Original